Tribunal: TCU
Processo: 017.100/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6648/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.100/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Cabral da Rocha (XXX.991.407-XX); Andrea Cabral da Rocha (XXX.991.597-XX); Elizabeth Vieira Rocha (XXX.806.363-XX); Eva Regina da Costa Martins (XXX.717.531-XX); Evelaine Regia Costa Martins (XXX.748.621-XX); Ione Massarella Melo Tristao (XXX.268.037-XX); Ivone Massarella Melo (XXX.493.507-XX); Maria das Gracas Gomes Ferreira (XXX.050.617-XX); Mercia Maria da Silva (XXX.772.854-XX); Regina Lemos de Oliveira (XXX.475.757-XX); Teresinha Barbosa Vieira Melo (XXX.429.467-XX); Valeria Cabral da Rocha (XXX.130.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.